Tribunal: TJSP
Processo: 1001319-82.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de parcial procedência dos embargos – APELAÇÃO DA EMBARGANTE - Inadmissibilidade recursal, por deserção - Ausência de tempestivo recolhimento do preparo recursal, após indeferimento de pedido de gratuidade - Inteligência do artigo 1.007, do CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO.